Tribunal: STF
Processo: AI 74610
Classe: AI
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-12-01
Data de publicação: 1978-12-01

Ementa:
CRIME DE COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. ACÓRDÃO QUE, DO EXAME DA PROVA
PRODUZIDA, CONSIDEROU CARACTERIZADO O ILICITO DO ARTIGO 344 DO
CÓDIGO PENAL E BASTANTE A EVIDENCIA PARA A CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DA
SÚMULA 279, AUSENTE AFRONTA A LEI FEDERAL, DISSIDIO NÃO
DEMONSTRADO. DESCABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.